Tribunal: STJ
Processo: 0016545-54.2015.8.07.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2097365 - DF (2023/0334459-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
ADVOGADOS
: MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
RENATO LOBO GUIMARAES - DF014517
MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
BRUNA SHEYLLA DE OLIVINDO - DF032682
CAROLINE DE ARRUDA SALDANHA - DF041995
MARINA ALVES COUTINHO - DF051021
KIN MODESTO SUGAI - DF076628
EMBARGADO
: LUIZ ANTONIO LEAO
ADVOGADOS
: RICARDO LUIZ RODRIGUES DA FONSECA PASSOS - DF015523
CECÍLIA MARIA LAPETINA CHIARATTO - DF020120
LEONARDO GUEDES DA FONSECA PASSOS - DF036129
SAMANTHA LAIS SOARES MICKIEVICZ - DF038809
VITOR GUEDES DA FONSECA PASSOS - DF048468
PAULO VITOR JASCKSTET - DF051023
INTERES.
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: MÁRCIO CASTRO KAIK SIQUEIRA - SP200874
VALERIA SANTORO - DF038662
ANTONIO CARLOS DA ROSA PELLEGRIN - SC015672
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. INCORPORAÇÃO DAS PARCELAS
REMUNERATÓRIAS RECONHECIDAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO.
ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM PRECEDENTES DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
(TEMA N. 955 DO STJ), JULGADO
RESP N. 1.312.736/RS
SEGUNDO O REGIME DOS RECURSOS REPETITIVOS. REDIMENSIONAMENTO DE VERBA
HONORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. TESE SOBRE HONORÁRIOS
DE SUCUMBÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. VÍCIOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO.
INEXISTÊNCIA. RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 2o, DO CPC.
ART. 1.026,
INTEGRATIVO PARCIALMENTE ACOLHIDO.
Documento eletrônico VDA53005920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/12/2025 14:34:30
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: d51b3917-5856-4fa8-9916-0939b382cff1

1. O acórdão embargado não foi obscuro e, com clareza e coerência, concluiu fundamentadamente que (i) no
caso, o acórdão recorrido coincide com a orientação assentada pela Segunda Seção do STJ no julgamento
do Recurso Especial Representativo da Controvérsia n. 1.312.736/RS (Tema n. 955); (ii) no que se refere à
modificação do arbitramento sucumbencial, este Tribunal Superior consolidou o entendimento de que, via de
regra, se mostra inviável, em recurso especial, porquanto referida discussão encontra-se no contexto fático-
probatório dos autos, inviabilizando a alteração do valor arbitrado nas instâncias ordinárias, ressalvando-se
as hipóteses de valor excessivo ou irrisório; e (iii) a questão do não cabimento dos honorários
sucumbenciais, com base no entendimento firmado em tese de demanda repetitiva, não foi suscitada
anteriormente pela parte agravante, inviabilizando que seja levantada em agravo interno, por configurar
inovação recursal.
2. Existente a violação de uma das hipóteses do
do CPC, merecem acolhida os embargos de
art. 1.022
declaração para sanar o erro material.
3. Não é possível analisar, em recurso especial, violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que
para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.
ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, acolher parcialmente os embargos
03/12/2025
09/12/2025,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas
Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília,
.
09 de dezembro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA53005920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/12/2025 14:34:30
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: d51b3917-5856-4fa8-9916-0939b382cff1

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2097365 - DF (2023/0334459-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
ADVOGADOS
: MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
RENATO LOBO GUIMARAES - DF014517
MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
BRUNA SHEYLLA DE OLIVINDO - DF032682
CAROLINE DE ARRUDA SALDANHA - DF041995
MARINA ALVES COUTINHO - DF051021
KIN MODESTO SUGAI - DF076628
EMBARGADO
: LUIZ ANTONIO LEAO
ADVOGADOS
: RICARDO LUIZ RODRIGUES DA FONSECA PASSOS - DF015523
CECÍLIA MARIA LAPETINA CHIARATTO - DF020120
LEONARDO GUEDES DA FONSECA PASSOS - DF036129
SAMANTHA LAIS SOARES MICKIEVICZ - DF038809
VITOR GUEDES DA FONSECA PASSOS - DF048468
PAULO VITOR JASCKSTET - DF051023
INTERES.
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: MÁRCIO CASTRO KAIK SIQUEIRA - SP200874
VALERIA SANTORO - DF038662
ANTONIO CARLOS DA ROSA PELLEGRIN - SC015672
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA
PRIVADA
FECHADA.
INCORPORAÇÃO
DAS
PARCELAS
REMUNERATÓRIAS RECONHECIDAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO.
ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM
HARMONIA COM PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA.
(TEMA N. 955 DO STJ), JULGADO
RESP N. 1.312.736/RS
SEGUNDO
O
REGIME
DOS
RECURSOS
REPETITIVOS.
REDIMENSIONAMENTO
DE
VERBA
HONORÁRIA.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. TESE
SOBRE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL.
Documento eletrônico VDA52769633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:50:51
Código de Controle do Documento: ff35ec81-3077-4b60-a11b-b13a59231a28

DESCABIMENTO.
VÍCIOS
DO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
INEXISTÊNCIA. RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 2o, DO CPC. INTEGRATIVO PARCIALMENTE
ART. 1.026,
ACOLHIDO.
1. O acórdão embargado não foi obscuro e, com clareza e coerência,
concluiu fundamentadamente que (i) no caso, o acórdão recorrido
coincide com a orientação assentada pela Segunda Seção do STJ no
julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia n.
1.312.736/RS (Tema n. 955); (ii) no que se refere à modificação do
arbitramento sucumbencial, este Tribunal Superior consolidou o
entendimento de que, via de regra, se mostra inviável, em recurso
especial, porquanto referida discussão encontra-se no contexto fático-
probatório dos autos, inviabilizando a alteração do valor arbitrado nas
instâncias ordinárias, ressalvando-se as hipóteses de valor excessivo ou
irrisório; e (iii) a questão do não cabimento dos honorários
sucumbenciais, com base no entendimento firmado em tese de
demanda repetitiva, não foi suscitada anteriormente pela parte
agravante, inviabilizando que seja levantada em agravo interno, por
configurar inovação recursal.
2. Existente a violação de uma das hipóteses do
do CPC,
art. 1.022
merecem acolhida os embargos de declaração para sanar o erro
material.
3. Não é possível analisar, em recurso especial, violação de dispositivos
da Constituição Federal, ainda que para fins de prequestionamento, sob
pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por CAIXA DE PREVIDÊNCIA
DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL (PREVI) contra acórdão de minha
relatoria, assim ementado:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO
COMPLEMENTAR. PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. HORAS
EXTRAS RECONHECIDAS NA JUSTIÇA LABORAL. REFLEXO NO
CÁLCULO DO BENEFÍCIO. MATÉRIA SUBMETIDA A RECURSO
Documento eletrônico VDA52769633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:50:51
Código de Controle do Documento: ff35ec81-3077-4b60-a11b-b13a59231a28

REPETITIVO. TESE SOBRE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A questão do não cabimento dos honorários sucumbenciais, com base
no entendimento firmado em tese de demanda repetitiva, não foi
suscitada anteriormente pela parte agravante, inviabilizando que seja
levantada em agravo interno, por configurar inovação recursal.
2. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a
inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o
presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado
impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios
termos.
3 . Agravo interno não provido.

Nas razões do presente inconformismo, a PREVI reiterou seu agravo interno e
defendeu a existência de
erro material, pois
(1)
o Agravo Interno da ora embargante está
nas fls. 1.962- 1.986 (e-STJ), bem como, em nenhum momento, versou sobre
arbitramento de honorários de sucumbência, uma vez que tal temática não foi objeto do
violação do
da CF; e
manifestação expressa sobre a
recurso especial; (2)
art. 202
(3)
impossibilidade de compensação antes da recomposição da reserva matemática,
adequando o entendimento ao disposto na Constituição Federal e nos Temas 955 e
1.021 do STJ para fins de prequestionamento.
Houve impugnação.
É o relatório.

VOTO
Os embargos de declaração devem acolhidos em parte.

(1) Do erro material
Quanto ao tema, PREVI alegou que o Agravo Interno da ora embargante está
nas fls. 1.962- 1.986 (e-STJ), bem como, em nenhum momento, versou sobre
arbitramento de honorários de sucumbência, uma vez que tal temática não foi objeto do
recurso especial.
De fato, a questão dos honorários de sucumbência não foi objeto das razões
do apelo nobre, nem nas do agravo interno de PREVI e por essa razão não deveriam
integrar o
, sob pena de configurar julgamento
.
decisum
extra petita
Por essa razão, merece acolhida a pretensão para decotar do
as
decisum
razões referentes aos honorários de sucumbência.
Documento eletrônico VDA52769633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:50:51
Código de Controle do Documento: ff35ec81-3077-4b60-a11b-b13a59231a28

(2) Da violação do
da CF
art. 202
A esse propósito, tem-se que, como ressaltado, que não cabe ao Superior
Tribunal de Justiça apreciar, na via especial, suposta violação de matéria constitucional,
ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do
Supremo Tribunal Federal, sendo, assim, inviável o exame do
o, XXXVI, e 93, IX,
art. 5
ambos da CF.
Sobre o tema, confiram-se os seguintes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. ACOLHIMENTO. SEM ALTERAÇÃO DO
JULGADO. ANÁLISE DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS EM
SEDE DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. [...]
2. Não cabe ao STJ a análise de contrariedade a dispositivos
constitucionais em sede de recurso especial.
3. [...]
4. Embargos declaratórios acolhidos em parte, sem efeitos infringentes.
(EDcl no AgRg no
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
AREsp 169.930/RN,
NORONHA, Terceira Turma, DJe

30/10/2014 – sem destaque no original)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE
EXAME. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. [...]
2. Não cabe a análise de afronta a matéria constitucional, ainda que
com intuito de prequestionamento.
3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se
nega provimento, com aplicação de multa prevista no
§ 2o, do
art. 557,
CPC.
(EDcl no
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
AREsp 550.307/PR,
Quarta Turma, DJe

11/11/2014 – sem destaque no original)

(3) Manifestação expressa sobre a impossibilidade de compensação antes da
recomposição da reserva matemática, adequando o entendimento ao disposto na
Constituição Federal e nos Temas 955 e 1.021 do STJ, para fins de prequestionamento
A propósito do tema, o acórdão embargado não foi obscuro e, com clareza e
coerência, concluiu fundamentadamente que (i) no caso, o acórdão recorrido coincide
com a orientação assentada pela Segunda Seção do STJ no julgamento do Recurso
Especial Representativo da Controvérsia n. 1.312.736/RS (Tema n. 955); (ii) no que se
refere à modificação do arbitramento sucumbencial, este Tribunal Superior consolidou o
Documento eletrônico VDA52769633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:50:51
Código de Controle do Documento: ff35ec81-3077-4b60-a11b-b13a59231a28

entendimento de que, via de regra, se mostra inviável, em recurso especial, porquanto
referida discussão encontra-se no contexto fático-probatório dos autos, inviabilizando a
alteração do valor arbitrado nas instâncias ordinárias, ressalvando-se as hipóteses de
valor excessivo ou irrisório; e (iii) a questão do não cabimento dos honorários
sucumbenciais, com base no entendimento firmado em tese de demanda repetitiva, não
foi suscitada anteriormente pela parte agravante, inviabilizando que seja levantada em
agravo interno, por configurar inovação recursal.
No mais, ao contrário do que a PREVI quer faze crer, o julgado embargado
ressaltou que o tema sob exame já foi enfrentado em recurso submetido ao rito dos
repetitivos –
Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
REsp n. 1.312.736/RS,
Segunda Seção, DJe
fixando-se as seguintes teses repetitivas:
16/8/2018,

1. Teses definidas para os fins do
do
art. 1.036
CPC/2015:
a) A concessão do benefício de previdência complementar tem como
pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar
o desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais condições, quando já
concedido o benefício de complementação de aposentadoria por
entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos
reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela
Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios
de complementação de aposentadoria.
b) Os eventuais prejuízos causados ao participante ou ao assistido que
não puderam contribuir ao fundo na época apropriada ante o ato ilícito do
empregador poderão ser reparados por meio de ação judicial a ser
proposta contra a empresa ex-empregadora na Justiça do Trabalho.
c) 'Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do
: nas
CPC/2015)
demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente
julgamento se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as
peculiaridades da causa, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas
remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho,
nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação
de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou
implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas
com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada
caso.
d) Nas reclamações trabalhistas em que o ex-empregador tiver sido
condenado a recompor a reserva matemática, e sendo inviável a revisão
da renda mensal inicial da aposentadoria complementar, os valores
correspondentes a tal recomposição devem ser entregues ao
participante ou assistido a título de reparação, evitando-se, igualmente, o
enriquecimento sem causa da entidade fechada de previdência
complementar (sem destaque no original).
Documento eletrônico VDA52769633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:50:51
Código de Controle do Documento: ff35ec81-3077-4b60-a11b-b13a59231a28

O caso dos autos se enquadra, realmente, nas teses repetitivas do Tema
n. 955 (
, na parte da modulação dos efeitos (art.
REsp n. 1.312.736/RS)
927, § 3o, do
, a exemplo da situação apreciada nos
CPC/2015)
EREsp n. 1.557.698/RS.

Dessa forma, assim como decidiu o acórdão recorrido, impositivo, no caso, o
reconhecimento do direito de revisão da aposentadoria complementar do autor, com a
inclusão dessas verbas de caráter remuneratório no cálculo do benefício, mediante o
recolhimento das cotas patronal e do participante a fim de preservar o equilíbrio
econômico-financeiro do fundo previdenciário.
Nesse contexto, consoante ressaltado no acórdão guerreado, estando o
acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência dominante firmada no âmbito
desta Corte, nos exatos termos do recurso especial repetitivo (Tema n. 955), incide, no
ponto, a Súmula n. 568 do STJ, segundo a qual o relator, monocraticamente e no
Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver
entendimento dominante acerca do tema.
Assim, nos termos do
do CPC, os embargos de declaração se
art. 1.022
destinam a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro
material existente no julgado, podendo-lhes ser atribuídos, excepcionalmente, efeitos
infringentes, quando algum desses vícios for reconhecido.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, a contradição ou a obscuridade
remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado,
devido à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão. Já a
omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de
manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas
razões recursais, o que não se vislumbra no presente caso.
Na hipótese, o julgado abordou os temas questionados e, em nenhum deles,
houve a obscuridade que a PREVI gostaria de ver presente, de modo que os embargos
devem ser rejeitados por ausência de afronta aos requisitos do
do CPC.
art. 1.022
O importante é que o acórdão tenha decidido topicamente os pontos principais
da controvérsia, o que foi efetivamente feito, não se podendo admitir que os embargos de
declaração tomem curso diverso daquele a que são destinados. Se a PREVI não se
conforma com a fundamentação do julgado, não há que ser por meio de embargos de
declaração que lograrão obter a sua reforma.
Ademais, como ressaltado pelo em. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, no
julgamento do EDcl no AgRg no AREsp n. 468.212/SC,

Documento eletrônico VDA52769633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:50:51
Código de Controle do Documento: ff35ec81-3077-4b60-a11b-b13a59231a28

[...] não cabe a este Superior Tribunal, que não é órgão de consulta,
responder a 'questionários', tendo em vista que os aclaratórios não
apontam de concreto nenhuma obscuridade, omissão ou
contradição no acórdão, mas buscam, isto sim, esclarecimentos
sobre situação que os embargantes consideram injusta em razão do

julgado (sem destaque no original).

No restante, é bom destacar que os embargos de declaração não devem se
revestir de caráter infringente, pois a

[...] maior elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em
casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão
(RTJ 89/548, 94/1.167, 103/1.210, 114/351), não justifica, sob pena de
grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a sua
inadequada utilização com o propósito de questionar a correção do
julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato decisório
(RTJ 154/223, 155/964, 158/264, 158/689, 158/993, 159/638), consoante
a anotação de Theotônio Negrão, na obra CPC e Legislação Processual
em Vigor, Saraiva, 37a ed., 2005, p. 623.

Logo, o que se verifica é o mero inconformismo da parte.
Dessa forma, mantém-se o aresto embargado, porque não há motivos para a
sua alteração.
Nessas condições, ACOLHO EM PARTE os claratórios apenas para corrigir o
erro material, nos termos da fundamentação supra.
É o voto.
Por oportuno, previno as partes de que a interposição de recurso contra este
acórdão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente,
poderá acarretar condenação à penalidade fixada no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
Documento eletrônico VDA52769633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:50:51
Código de Controle do Documento: ff35ec81-3077-4b60-a11b-b13a59231a28

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.097.365 / DF
Número Registro: 2023/0334459-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00165455420158070001 165455420158070001 20150110579140
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: MÁRCIO CASTRO KAIK SIQUEIRA - SP200874
VALERIA SANTORO - DF038662
ANTONIO CARLOS DA ROSA PELLEGRIN - SC015672
RECORRENTE : CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
ADVOGADOS
: MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
RENATO LOBO GUIMARAES - DF014517
MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
BRUNA SHEYLLA DE OLIVINDO - DF032682
CAROLINE DE ARRUDA SALDANHA - DF041995
MARINA ALVES COUTINHO - DF051021
KIN MODESTO SUGAI - DF076628
RECORRIDO
: LUIZ ANTONIO LEAO
ADVOGADOS
: RICARDO LUIZ RODRIGUES DA FONSECA PASSOS - DF015523
CECÍLIA MARIA LAPETINA CHIARATTO - DF020120
LEONARDO GUEDES DA FONSECA PASSOS - DF036129
Documento eletrônico VDA52998362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:08:30
Código de Controle do Documento: e22c8a82-d7a2-4048-87d0-6f4a3d9e9034

SAMANTHA LAIS SOARES MICKIEVICZ - DF038809
VITOR GUEDES DA FONSECA PASSOS - DF048468
PAULO VITOR JASCKSTET - DF051023
AGRAVANTE
: LUIZ ANTONIO LEAO
ADVOGADOS
: RICARDO LUIZ RODRIGUES DA FONSECA PASSOS - DF015523
CECÍLIA MARIA LAPETINA CHIARATTO - DF020120
LEONARDO GUEDES DA FONSECA PASSOS - DF036129
SAMANTHA LAIS SOARES MICKIEVICZ - DF038809
VITOR GUEDES DA FONSECA PASSOS - DF048468
PAULO VITOR JASCKSTET - DF051023
AGRAVADO
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
ADVOGADOS
: MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
RENATO LOBO GUIMARAES - DF014517
MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
BRUNA SHEYLLA DE OLIVINDO - DF032682
CAROLINE DE ARRUDA SALDANHA - DF041995
MARINA ALVES COUTINHO - DF051021
KIN MODESTO SUGAI - DF076628
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: MÁRCIO CASTRO KAIK SIQUEIRA - SP200874
VALERIA SANTORO - DF038662
ANTONIO CARLOS DA ROSA PELLEGRIN - SC015672
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PREVIDÊNCIA
PRIVADA - RESGATE DE CONTRIBUIÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
ADVOGADOS
: MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
RENATO LOBO GUIMARAES - DF014517
MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
BRUNA SHEYLLA DE OLIVINDO - DF032682
CAROLINE DE ARRUDA SALDANHA - DF041995
MARINA ALVES COUTINHO - DF051021
KIN MODESTO SUGAI - DF076628
EMBARGADO : LUIZ ANTONIO LEAO
ADVOGADOS
: RICARDO LUIZ RODRIGUES DA FONSECA PASSOS - DF015523
Documento eletrônico VDA52998362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:08:30
Código de Controle do Documento: e22c8a82-d7a2-4048-87d0-6f4a3d9e9034

CECÍLIA MARIA LAPETINA CHIARATTO - DF020120
LEONARDO GUEDES DA FONSECA PASSOS - DF036129
SAMANTHA LAIS SOARES MICKIEVICZ - DF038809
VITOR GUEDES DA FONSECA PASSOS - DF048468
PAULO VITOR JASCKSTET - DF051023
INTERES.
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: MÁRCIO CASTRO KAIK SIQUEIRA - SP200874
VALERIA SANTORO - DF038662
ANTONIO CARLOS DA ROSA PELLEGRIN - SC015672
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu acolher parcialmente os embargos de declaração, nos
09/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas Cueva
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Não
participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52998362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:08:30
Código de Controle do Documento: e22c8a82-d7a2-4048-87d0-6f4a3d9e9034